Tribunal: TJPA
Processo: 0811568-08.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811568-08.2022.8.14.0401

APELANTE: ELIENE LARANGEIRA SCAFF

APELANTE/APELADO: JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0811568-08.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELIENE LARANGEIRA SCAFF

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXAURIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DOLO DIRETO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ELIENE LARANGEIRA SCAFF contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). A denúncia se baseia na alegação de que a recorrente registrou, em 08/03/2022, boletim de ocorrência atribuindo falsamente ao ex-cônjuge o descumprimento de medida protetiva alimentar já extinta em dezembro de 2021. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, sustentando entendimento divergente sobre a vigência das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da recorrente se enquadra no tipo penal do art. 339 do CP, exigente de dolo direto; (ii) analisar a interpretação jurídica sobre o prazo de vigência das medidas protetivas alimentares; (iii) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto, consistente na ciência inequívoca da inocência do imputado, o que se comprova pelo comportamento consciente da recorrente ao acionar a autoridade policial imputando fato sabidamente inexistente.

A sentença judicial que confirmou as medidas protetivas por um ano ressalvou expressamente que a obrigação alimentar mantinha-se “nos termos deferidos na cautelar”, ou seja, por três meses, com término em dezembro de 2021, afastando qualquer ambiguidade sobre sua vigência.

A recorrente, bacharel em Direito e litigante contumaz em ações familiares, não pode ser considerada leiga quanto à interpretação das decisões judiciais e tinha plena ciência do exaurimento da medida protetiva invocada.

O uso da Lei Maria da Penha como instrumento de pressão penal indevida contra o ex-cônjuge, por meio da imputação de crime inexistente, revela desvio da função protetiva da norma e caracteriza grave afronta à justiça penal.

A existência de ações civis paralelas, como execução de alimentos ou pedido de prisão civil, não afasta a configuração do crime de denunciação caluniosa quando há inequívoca falsidade da imputação penal.

A prova oral e documental reunida nos autos é suficiente para manter a condenação, não havendo elementos que amparem a tese de ausência de dolo direto ou erro justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de denunciação caluniosa exige a comprovação de dolo direto, consistente na ciência da inocência do imputado, extraível da racionalidade e do contexto da conduta.

A imputação falsa de descumprimento de medida protetiva já exaurida configura uso indevido da jurisdição penal, sendo penalmente relevante mesmo quando há vias cíveis adequadas para cobrança de alimentos.

O conhecimento jurídico da recorrente e a clareza da decisão judicial afastam a alegação de erro ou dúvida sobre a vigência das obrigações alimentares.

A instrumentalização dolosa da Lei Maria da Penha para fins de vingança ou coerção caracteriza desvio da função da norma e afronta à dignidade da jurisdição penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 339 e 44; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCrim 0800075-78.2024.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0811568-08.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELIENE LARANGEIRA SCAFF

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ELIENE LARANGEIRA SCAFF
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual a condenou como incursa nas sanções do artigo 339 do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor da vítima.

A denúncia imputa à apelante a prática do crime de denunciação caluniosa, ao fundamento de que, em 08 de março de 2022, teria ela registrado boletim de ocorrência perante a autoridade policial noticiando o suposto descumprimento de medida protetiva de urgência por parte de seu ex-cônjuge,
JOSÉ ANTONIO SCAFF FILHO
, sob a alegação de que este não teria efetuado o pagamento da pensão alimentícia referente aos meses de fevereiro e março de 2022, em violação às medidas deferidas nos autos de medida protetiva nº 0007849-34.2020.8.14.5150, embora soubesse, segundo narra a acusação, que referida obrigação alimentar já se encontrava exaurida quanto à sua vigência desde dezembro de 2021.

Recebida a denúncia, seguiu-se regular instrução criminal, durante a qual foram ouvidas a vítima e a própria recorrente, tendo esta negado a prática do delito e afirmado que apenas comunicou à autoridade policial fatos que compreendia como violadores de medidas protetivas então vigentes.

Sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, reconhecendo o dolo direto da recorrente ao imputar falsamente fato típico à vítima, sabedora de sua inocência, com fulcro na análise da prova oral e documental produzida durante a instrução processual.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, cujas razões centrais sustentam a ausência de dolo específico, a equivocidade da interpretação judicial quanto à vigência das medidas protetivas e a existência de execução de alimentos em curso, pleiteando, ao final, a absolvição nos termos dos incisos III e VII do art. 386 do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença, destacando a consciência da apelante quanto à cessação da vigência da medida protetiva alimentar, o caráter doloso de sua conduta e a utilização indevida do aparato policial para fins de persecução penal contra pessoa inocente.

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça Criminal diverge do entendimento da Promotoria de Justiça e opina pelo provimento da apelação, argumentando a ausência de prova do dolo direto necessário à tipificação do delito de denunciação caluniosa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1. DO TIPO PENAL DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Como é sabido, o artigo 339 do Código Penal prevê o crime de denunciação caluniosa nos seguintes termos:
"Dar causa à instauração de inquérito policial, de
procedimento investigatório criminal, de processo judicial,
de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo
de que o sabe inocente."

Trata-se de delito doloso de conteúdo normativo, que tutela, cumulativamente, a administração da justiça e a dignidade da pessoa contra quem se dirige a imputação falsa. O tipo exige, para sua configuração, a demonstração do
dolo direto
, consistente no
conhecimento inequívoco da inocência do imputado
por parte do agente, o que afasta qualquer forma de responsabilização culposa, eventual ou presumida.

A jurisprudência deste tribunal é firme ao exigir prova concreta de que
o agente atuou com

vontade deliberada de imputar fato sabidamente falso a terceiro
.

Nesse sentido, cito:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA . FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO DIRETO COMPROVADO . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta por réus condenados por latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal) e denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal, quanto ao corréu Juracy Oliveira Santiago), insurgindo-se contra a dosimetria da pena e pleiteando a absolvição do crime de denunciação caluniosa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a fixação da pena-base no patamar máximo foi devidamente fundamentada; e (ii) se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa deve ser mantida diante da alegada ausência de dolo específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A pena-base do crime de latrocínio foi fixada no máximo legal sem fundamentação concreta suficiente, contrariando a Súmula nº 17 do TJPA, que exige individualização idônea da pena. Necessidade de readequação da reprimenda, observando os vetores do art. 59 do Código Penal. 4 .
O dolo direto na denunciação caluniosa restou demonstrado pela atribuição deliberada e detalhada de crime a terceiro inocente
, afastando a tese defensiva de mero equívoco. 5. Revisão da dosimetria penal para readequação das penas aplicadas aos réus, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir as penas aplicadas aos apelantes, mantendo-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa. Tese de julgamento: “ 1. A fixação da pena-base deve ser fundamentada concretamente, com análise individualizada dos vetores do art . 59 do Código Penal, sendo inválida a simples imposição da pena no patamar máximo sem justificativa idônea. 2. O dolo direto no crime de denunciação caluniosa é evidenciado pela imputação consciente e detalhada de crime a pessoa inocente, afastando a tese de erro involuntário
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000757820248140105 25305730, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

No entanto,
essa exigência subjetiva não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a repressão da instrumentalização abusiva da máquina estatal como meio de perseguição pessoal.

A boa-fé não se presume contra os autos: ela deve ser
extraível da prova documental e comportamental
, como produto de um juízo técnico, não emotivo.

2. DA INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE TEMPORAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS

A controvérsia fática central diz respeito à suposta vigência, no mês de março de 2022, da medida protetiva que fixara alimentos provisórios ao ex-cônjuge da ré. A defesa sustenta que a sentença proferida em 13/09/2021 teria renovado a eficácia da obrigação alimentar pelo prazo de um ano, contados daquela data, enquanto a acusação, e a sentença, sustentam que a vigência dessa obrigação limitava-se ao prazo de três meses fixado originariamente na decisão liminar.

A leitura atenta da sentença proferida nos autos do processo nº 0007849-34.2020.8.14.5150 demonstra que o juízo de origem
confirmou as medidas protetivas por 01 (um) ano
, mas
ressalvou, expressamente, quanto à obrigação alimentar, que esta permanecia “
nos termos deferidos na cautelar de fl. 98 dos autos
”
, ou seja, por
03 (três) meses.

Trata-se, aqui, de elemento de inequívoca clareza jurídica.

A sentença, ao reafirmar a limitação temporal da cautelar, reafirma o comando anterior, e não o substitui.

Com efeito, a invocação pela defesa do princípio da hierarquia normativa não encontra respaldo na estrutura das decisões judiciais civis, pois entre a sentença confirmatória e a decisão liminar que integra a mesma cadeia de atos processuais, não se aplica tal critério, mas sim o princípio da
convalidação compatível
.

Em suma, a sentença não revogou a medida liminar, tampouco a ampliou – apenas ratificou suas balizas.

Assim, no momento em que a recorrente comparece à delegacia para
aditar boletim de ocorrência noticiando inadimplemento de pensão alimentar
, em 08 de março de 2022,
a obrigação judicial que lhe servia de fundamento já se encontrava exaurida havia 03 (três) meses
, pois sua última parcela era exigível em dezembro de 2021.

3. DA CONDUTA DA RECORRENTE E DO DOLO DIRETO NA IMPUTAÇÃO FALSA

A apelante, bacharel em Direito, com histórico contencioso prolongado com seu ex-cônjuge e partícipe de diversos feitos judiciais envolvendo guarda, alimentos, divórcio e partilha de bens,
não pode ser tratada como agente leiga ou ingênua diante das decisões judiciais proferidas nos autos da medida protetiva
. Tinha ciência do conteúdo e dos limites da sentença, e inclusive da distinção entre as medidas confirmadas e aquelas limitadas no tempo.

Ao noticiar o descumprimento de medida protetiva de urgência,
quando o prazo da obrigação alimentar já se encontrava vencido
e sem qualquer decisão superveniente que o renovasse ou prorrogasse,
a recorrente age com dolo direto
. Tal dolo se extrai
não de uma confissão expressa, mas da lógica da conduta e da racionalidade dos atos por ela praticados
, como reconhecido com acerto pela sentença recorrida.

Não se trata de mera comunicação de inadimplemento de alimentos. Trata-se de
atribuição de fato criminoso tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006
, com a finalidade de ensejar a responsabilização penal de seu ex-cônjuge, utilizando-se, para tanto, de prerrogativas conferidas pela Lei Maria da Penha como meio indevido de coerção.

Não há como se escusar tal comportamento sob o manto do direito de petição, pois a utilização dolosa da via criminal para imputar conduta tipificada a quem se sabe inocente
transborda os limites da boa-fé e ingressa no terreno da ilicitude penal
.

4. DA TIPICIDADE PLENA DA CONDUTA E DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A prova documental e oral coligida aos autos é suficiente para firmar o juízo condenatório. A existência de ações de execução de alimentos ou de decretação de prisão civil em outros feitos não descaracteriza o dolo da apelante neste caso específico. Ao contrário: demonstra que havia via jurisdicional própria para a cobrança dos valores que reputava devidos, e que
optou por acionar a esfera penal com base em decisão já exaurida em seus efeitos, valendo-se do aparato repressivo do Estado para perseguir seu ex-marido
.

Trata-se de uso desviado da função protetiva da Lei Maria da Penha, fato que exige resposta firme do Judiciário, sob pena de incentivo à banalização da jurisdição penal e erosão da credibilidade institucional da tutela às vítimas reais de violência doméstica.

A tese de ausência de dolo, embora acolhida pela Procuradoria de Justiça, não encontra ressonância no conjunto fático-probatório, pois a verdade subjetiva invocada pela defesa não está apoiada em qualquer evidência concreta, tampouco é compatível com o grau de instrução jurídica da recorrente e com o conteúdo das decisões por ela invocadas.

5. DISPOSITIVO

Posto isto, conheço e
nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/10/2025